Tribunal: TJBA
Processo: 8007553-07.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007553-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MANOEL SERAPIAO FILHO

Advogado(s): GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: EDNALDO RODRIGUES GOMES

Advogado(s):GAMIL FOPPEL EL HIRECHE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. NULIDADES REJEITADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal recebido como Recurso em Sentido Estrito, com base no art. 581, VIII, do CPP, interposto por Manoel Serapião Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que reconheceu a extinção da punibilidade de Ednaldo Rodrigues Gomes por decadência do direito de queixa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do CPP. A Defesa do Querelante alegou nulidades processuais e impugnou a decadência reconhecida, bem como a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por suposta incompetência do Juízo prolator; (ii) estabelecer se é nula a decisão que julgou os embargos de declaração por ausência de fundamentação; (iii) determinar se a ausência de procuração válida do patrono do querelado acarreta nulidade dos atos praticados; (iv) verificar se houve decadência do direito de queixa; e (v) aferir a razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conflito de competência mencionado pelo Recorrente refere-se a ação distinta, com partes em posições processuais opostas, sem identidade subjetiva ou fática, afastando qualquer imposição de sobrestamento da ação penal objeto do presente recurso. Não havia necessidade de sobrestamento da ação e, ao final, a decisão foi proferida por Juízo competente, conforme decisão transitada em julgado da Seção Criminal do TJBA, restando evidente a ausência de prejuízo. Ainda que assim não fosse, como cediço, os atos praticados por Juízo incompetente poderiam ser aproveitados, mediante ratificação pelo Juízo competente.

4.
A decisão que julgou os embargos de declaração está devidamente fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Embargos não são meio hábil para rediscutir o mérito, e a insatisfação da parte com o teor da decisão não implica em nulidade.

5.
A ausência de procuração do patrono do querelado configura vício sanável, que não gerou prejuízo ao Recorrente, à luz dos arts. 76 do CPC e 566 do CPP. Os atos praticados podem ser ratificados, devendo apenas ser concedido prazo para a regularização da representação processual.

6.
O prazo decadencial de seis meses para propositura da queixa-crime, previsto no art. 38 do CPP, inicia-se do momento em que o ofendido tem ciência da autoria do fato. Na hipótese, o Recorrente já possuía ciência inequívoca em 19/07/2023, quando outorgou procuração específica ao seu advogado nos autos da queixa anterior, tendo ajuizado a nova queixa apenas em 20/01/2024, já ultrapassado o prazo legal.

7.
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é admissível nas ações penais privadas,
mesmo quando não há incursão no mérito da demanda,
com base na analogia ao CPC. O valor de R$ 6.000,00, arbitrado por equidade, considera o trabalho efetivo do causídico e está em consonância com a tabela da OAB/BA e com os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A existência de conflito de jurisdição em ação distinta não impede a prolação de sentença por Juízo competente no feito em análise.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo válida a decisão que afasta vícios formais com fundamentação clara.

3. A ausência de procuração válida configura vício sanável, que não acarreta nulidade dos atos praticados na ausência de prejuízo.

4. O prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime inicia-se com a ciência inequívoca da autoria pelo querelante, o que se revela com a colação aos autos de procuração específica para atuar na demanda que narra os fatos reputados ofensivos.

5. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas ações penais privadas, mesmo em caso de extinção da punibilidade, desde que observado o critério da equidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 38, 76, 107, IV, 566; CPC, arts. 76, 85, §§ 2º e 8º, e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 533.412/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 4/9/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.527.910/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 992.183/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 7/6/2018, DJe 20/6/2018; TJBA, Conflito de Competência n.º 8037234-59.2023.8.05.0000, Seção Criminal, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 02/08/2024; TJBA, Apelação n.º 0503111-83.2014.8.05.0080, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 23/02/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

Recurso em Sentido Estrito
n.º

8007553-07.2024.8.05.0001
, em que figura, como
Recorrente
,
MANOEL SERAPIÃO FILHO
,

e, como
Recorrido
,
EDNALDO RODRIGUES GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
recurso
,
mantendo-se a
decisão combatida
em todos os seus termos,

bem como
de
INTIMAR

a parte recorrida para suprir a irregularidade
de representação do Querelado,
mediante apresentação do instrumento de procuração,
com poderes específicos para atuar na demanda,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01